Tribunal: TJES
Processo: 5018158-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018158-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANA GOMES DA SILVA DALVI

AGRAVADO: ARAUJO EDIFICACOES LTDA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTÁ-LA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luciana Gomes da Silva Dalvi contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo, nos autos da ação de rescisão contratual por vício redibitório ajuizada em face de Araújo Edificações Ltda. e outros, que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido. A agravante alega hipossuficiência econômica, comprovada por sua declaração de imposto de renda e por despesas com dependente em curso de ensino superior, motivo pelo qual requer a restituição da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção legal decorrente de sua declaração de hipossuficiência e da inexistência de elementos nos autos que a infirmem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, suficiente para a concessão do benefício, salvo prova em contrário.

A aquisição de imóvel pelo valor de R$ 60.000,00, parcelado, não é elemento suficiente, por si só, para infirmar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando os autos revelam renda mensal pouco superior a dois salários mínimos.

A recorrente demonstrou despesas com dependente em curso de nível superior, o que corrobora a alegação de limitação financeira e reforça a verossimilhança da declaração prestada.

A decisão agravada impôs restrição injustificada ao direito de acesso à Justiça, ao revogar a gratuidade com base em elemento econômico isolado, desconsiderando o conjunto probatório.

Não é cabível, em sede de agravo de instrumento, o arbitramento de honorários ao defensor dativo, por se tratar de matéria a ser apreciada pelo juízo de origem em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, salvo se infirmada por prova robusta em sentido contrário.

A mera aquisição parcelada de bem de valor módico, sem outros elementos indicativos de capacidade financeira, não afasta, por si só, a presunção legal de hipossuficiência.

O arbitramento de honorários ao defensor dativo não se dá em sede de agravo, devendo ser postulado no juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, AgInt nos EDcl no AI nº 5015177-17.2023.8.08.0000, rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 28.08.2024; TJES, AI nº 5008298-28.2022.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018158-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIANA GOMES DA SILVA DALVI

AGRAVADO:
ARAÚJO EDIFICAÇÕES LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Gomes da Silva Dalvi

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, nos autos da ação de rescisão de contrato por vício redibitório ajuizada em face de Araújo Edificações Ltda. e outros, que revogou o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 11018932) aduz a recorrente, em síntese, que comprovou a alegada hipossuficiência, consoante declaração de imposto de renda juntada aos autos, não possuindo condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

E mais: não obstante o seu vínculo empregatício, possui despesas comprovadas com sua dependente, sendo mister a concessão da benesse.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pleiteia a agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que levou em consideração “os valores apontados no negócio jurídico que se pretender tornar nulo”.

Afinal, pretende a agravante a rescisão de um imóvel adquirido pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em parcelas mensais, o que não é capaz de, por si só, revelar a sua capacidade financeira.

Ademais, o seu imposto de renda revela o recebimento de remuneração pouco superior a 02 (dois) salários-mínimos mensais, cujo montante, em grande parte, é utilizado para custear as despesas de sua dependente com ensino superior.

Desse modo, não vislumbro elementos
concretos

capazes de infirmar a presunção advinda da declaração, importando a decisão agravada em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

É como entende este órgão fracionário:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VENCIMENTOS EM REDUZIDO IMPORTE. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais, o caput do artigo 99 do CPC determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas.
2. O recorrente acostou cópia de seus comprovantes de rendimentos, sendo possível verificar que possui vencimentos de cerca de 02 (dois) salários-mínimos por mês. 3. Inexiste notícia de elemento concreto que indique situação econômica apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência financeira da pessoa natural.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5008298-28.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data de julgamento 28/06/2023).

Por fim, ao contrário do pleiteado em sede de contrarrazões, não há falar, neste momento, em arbitramento de honorários em favor do defensor dativo, cuja providência deverá ser adotada, oportunamente, pelo juízo
a quo.

Corroborando:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO. ARBITRAMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Sendo o advogado da recorrente nomeado em primeira instância para atuar como defensor dativo em todo o processo, não há que se falar no arbitramento de honorários em seu favor em sede de agravo de instrumento. Precedente deste Eg. TJES.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5015177-17.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 28/08/2024).

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e a ele

DOU
PROVIMENTO
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)